Tribunal: TJDFT
Processo: 0745546-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745546-65.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ONIX DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de ÔNIX DISTRIBUIDORA DE COSMÉSTICOS LTDA: “Trata-se de ação de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de ONIX DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME. No registro de ID 42542756, págs. 35-36, o Exequente requereu a inclusão no polo passivo da demanda de CLAIR KRAN e CLEIDE MARIA KRAN MORENO, sócios da empresa Executada. Salientou que a Executada foi extinta após a ocorrência do fato gerador da dívida em cobrança nesta ação de Execução Fiscal. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: Art. 9o. § 4o. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Neste sentido, a tese no 630, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp repetitivo no 1.371.428, estabelece que “em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Nos termos do Enunciado da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Por outro lado, não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal e Junta Comercial (ID 151002738), o que é o caso dos presentes autos. Este Eg. TJDF já se manifestou acerca do tema, com o mesmo entendimento acima. Vide julgado abaixo colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o artigo 135, III, do CTN, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2. A tese no 630, firmada pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, estabelece que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 3. De acordo com a Súmula 435 do STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." 4. Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal. 5. Ainda que existam débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se não comprovado o encerramento irregular das atividades, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios. 6. Para atribuir a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, é necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo para comprovação da condição de sócio e apuração de sua responsabilidade. 7. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1331182, 07530121820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Firme neste entendimento, não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o disposto no artigo 135 do CTN. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. INTIME-SE a Fazenda Pública para promover o andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Registre-se que, não havendo demais requerimentos, o prazo de suspensão de 1 (um) ano deve ser contado, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do(a) Executado(s), ou da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja em 27/07/2018, ID 42542756, pág. 21, com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS).” O Agravante sustenta (i) que os dados que constam dos autos demonstram que desde 2014 restaram infrutíferas as tentativas de citação da Agravada no endereço que consta da sua ficha cadastral; (ii) que há anos a Agravada deixou de funcionar no seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes; (iii) que o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional não exige a instauração de processo administrativo para a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal; (iv) que, “certificado pelo Oficial de Justiça que a sociedade não mais funciona em seu endereço fiscal, há presunção de dissolução irregular” que autoriza a inclusão do administrador no polo passivo sem a necessidade de processo administrativo ou instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (v) que a hipótese não se enquadra no artigo 134, inciso VII, mas ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar o redirecionamento da execução fiscal às sócias administradoras da sociedade Executada, quando da dissolução irregular, até o pronunciamento definitivo deste Tribunal”, e sua confirmação ao final. Dispensado o preparo. É o relatório. Decido. A par da configuração ou não da probabilidade do direito do Recorrente, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator